Tribunal: TJMT
Processo: 1032059-25.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032059-25.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (APELANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), KELLY PATRICIA PRADO - CPF: 695.899.331-49 (APELADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – IMÓVEL NOVO – SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS CANALIZADO – VAZAMENTO – DEFEITO NA CONSTRUÇÃO – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – VALOR FIXADO NA ORIGEM COM RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os defeitos surgidos em imóvel novo ferem o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais e, quando geram risco à vida e à segurança dos consumidores, é evidente o direito a indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que deve ser mantido quando respeitados tais critérios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1032059-25.2017.8.11.0041

APELANTES:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A E MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA

APELADA:

KELLY PATRICIA PRADO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recuso de apelação cível interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A
E
MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA
,
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro,
lançada nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer e Indenizatória por Danos Morais no 1032059-25.2017.8.11.0041
ajuizada por
KELLY PATRICIA PRADO,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, “
para determinar a ré a realizar os reparos definitivos acerca do vazamento do gás, e condená-la a indenizar a parte requerente pelos prejuízos de ordem moral, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação”.
(sic)

Também a condenou ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, com base no que dispõe o artigo 85, §2o, do Novo Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, as apelantes sustentam que
“
de fato houve problemas de vazamento que impossibilitaram a continuidade no fornecimento de gás no empreendimento, ocorre, que tais problemas só foram relatados a parte Apelante em 2016, contato este realizado mais de 1 (um) ano após a entrega da obra”.
(sic)

Defende que
“demonstrando boa-fé, a parte Apelante auxiliou na resolução do problema encontrado, fornecendo os reparos necessários no sistema de distribuição. Portanto, resta absolutamente claro que a parte Apelante agiu de forma correta junto a parte Apelada, prestando os auxílios quando necessário, mesmo quando os itens em questão já nem possuíam garantia, o que obviamente deve ser levado em consideração quando da fundamentação da decisão”.
(sic)

Argumenta que

“o aparecimento de eventuais avarias após anos de uso do empreendimento, podem decorrer de vários fatores, tais como falta de manutenção, conservação pelo condomínio, limpeza, mau uso, etc”
.
(sic)

Assevera que não há comprovação do cometimento de qualquer ato ilícito a ser imputado à requerida, ora recorrente, bem como diante da ausência de qualquer situação extraordinária apta a ofender os direitos de personalidade do apelado, não se tem por configurado o dano moral, pelo que pede sua exclusão ou alternativamente, postula pela minoração do
quantum
indenizatório, em obediência ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Forte nesses argumentos requer o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões ofertadas no Id. 103576570, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido (Id. 103841996).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
KELLY PATRICIA PRADO
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer e Indenizatória por Danos Morais
, em face de
MRV ENGENHARIA
E
PARTICIPACOES S/A E MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA
, alegando, em síntese,
que adquiriu uma unidade residencial (
apartamento 205 do bloco D)
no empreendimento denominado “Chapada Diamantina”, o qual apesar da recente entrega das chaves ocorrida em 06/11/2015, vem sofrendo diversas ocorrências de vazamento de gás em sua residência, sem solução por parte das requeridas.

Afiança que
foi prejudicada por várias vezes no ano de 2016, inclusive no mês de junho/2016 em que ficou por 04 dias sem poder utilizar o gás, afirmando que assim também ocorreu nos meses de julho e agosto, sem solução da construtora.

Narra que o condomínio contratou um profissional para inspeção e vistoria, o qual entregou o laudo em fevereiro/2017, apontando inúmeras irregularidades e asseverou a necessidade de intervenção imediata do sistema de distribuição do gás, mas até o momento a parte ré não realizou os reparos.

Requereu a concessão da tutela de urgência para que as requeridas apresentem “
proposta de reparos definitivos na tubulação e medidor do gás no prazo de 30 dias, devendo conter: substituição dos materiais precários utilizados; data de início e termino dos reparos; apresentando também solução para ausência continua de gás enquanto houver a realização dos reparos na tubulação do gás e medidores; devendo solucionar todos os vícios e deformidades constatados no laudo”,
sob pena de multa diária.

No mérito, pleiteou pela procedência da demanda com a confirmação da liminar para os reparos definitivos; que a ré seja condenada a indenizar os danos morais causados, no valor de R$ 45.000,00, além do pagamento das verbas sucumbenciais.

Após regular processamento do feito, a Magistrada
a quo
julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
para determinar que a ré realize os reparos definitivos acerca do vazamento do gás e a condenou a indenizar a parte requerente pelos prejuízos de ordem moral, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento, mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação.

Não conformadas as recorrentes defendem a inexistência de ato ilícito praticado, bem como a ausência de danos morais a serem indenizados.

Pois bem.
O caso em análise versa sobre relação de consumo, pois as partes litigantes se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor, expressamente definido nos artigos 2o e 3o do CDC. Portanto, a presente relação deve ser regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, que tem por objetivo preservar o equilíbrio e proporcionalidade das relações obrigacionais e/ou contratuais entre fornecedor/consumidor.

Ao que se infere dos autos restou amplamente caracterizada a falha na prestação dos serviços e os vícios na tubulação de gás do empreendimento, conforme se extrai do laudo pericial acostado no Id. 54927322, onde constou a
seguinte informação e conclusão:

“2 - EXAMES E DILIGÊNCIAS REALIZADAS

[...].

A tubulação antiga que alimenta os apartamentos do Residencial Chapada Diamantina,
eram de aço galvanizado
e não
tinham a proteção adequada quando foram enterrados no piso.

Houve então corrosão pelo solo que depende de muitas variáveis, como: aeração, umidade, pH, microorganismos, condições climáticas, heterogeneidades, bactérias redutoras de sulfato, fertilizantes, despejos industriais e presença de produtos químicos diversos.

[...].

4 – CONCLUSÃO:

[...].

O condomínio Residencial Chapada Diamantina recebeu o primeiro habite-se parcial em março de 2015.

Habite-se N.o 111/2015, referente aos blocos A, B, C, D, E, F e N, guarita, estacionamento, área de lazer completa, campo de futebol e salão de festas, tendo a conclusão das obras em 14 de janeiro de 2015, com expedição do dia 11 de março de 2015.

Em novembro de 2015 a proprietária recebeu o imóvel e em menos de 01 ano, em julho de 2016, houve o primeiro sinistro de vazamento de gás.

[...].

Em abril de 2018, após a execução do projeto apresentado nos autos, foi realizado o teste de estanqueidade na nova rede de distribuição de GLP:

[...].

Este laudo conclui que se faz necessário o ̈as built ̈ do projeto de acordo com o que foi executado pela ré e a AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), assim, poderá ser emitido um novo laudo de vistoria para apontar a conformidade ou não conformidade com o que foi executado na rede de GLP dos blocos do Residencial Condomínio Parque Chapada Diamantina”.

Ao prestar esclarecimentos, a
expert
consignou que (Id. 61108794):

“4 – CONCLUSÃO A ESCLARECER E COMPLEMENTAR:

Este laudo conclui que com o projeto as built das prumadas anexado nos autos, i.d: 56507152
, é possível afirmar que a tubulação dentro da unidade autônoma da Autora encontra-se com execução conforme o projeto e conforme normas da ABNT
.

Devendo ainda apresentar a AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) realizada após a entrega dos serviços no condomínio atestando assim o teste de estanqueidade realizado pela Ré na nova rede de GLP dos blocos do Residencial Condomínio Parque Chapada Diamantina”.

A autora, ainda, apresentou Alvará de Segurança contra incêndio e pânico expedido pelo Corpo de Bombeiros (Id. 61609260).

Ao responder aos quesitos a
expert
consignou que:

“3.1.4 - Se há vazamento do gás em qualquer tubulação, deve-se fechar o registro geral?

Sim, o registro é geral para todo condomínio até a unidade consumidora que tem seu registro individual.

[...].

3.1.7 - A rede de distribuição do gás está aterrada? É correto? Se houver vazamento atinge a unidade autônoma?

Sim, a rede de distribuição do GLP está aterrada. Sim, é correto, com a devida proteção contra agressões do meio (água, solo...). Sim, se houver vazamento na rede de distribuição que sai da Central de GLP, atinge a unidade autônoma”.

Logo
,
restou comprovado tanto
pela perícia realizada pelo condomínio, bem como pela pericia judicial,
que o vazamento de gás ocorreu por falha na construção no empreendimento.

Como visto, é flagrante a falha na prestação do serviço, pois entregaram um empreendimento em desconformidade com o projeto apresentado e com as normas técnicas, o que afetou a vida e a segurança da autora.

Ao violarem o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais, causaram sofrimento e frustações que ultrapassam o mero dissabor.

Nesse sentido é o entendimento deste sodalício em casos análogos,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – IMÓVEL NOVO –
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS CANALIZADO – VAZAMENTO – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLOU O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA
– VALOR FIXADO NA ORIGEM COM RAZOABILIDADE – REDUÇÃO INDEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os defeitos surgidos em imóvel novo ferem o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais. E quando geram risco à vida e à segurança dos consumidores, é evidente o direito à indenização por dano moral”.

(N.U 1036924-91.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 04/08/2021)

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – PREVISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA –
DEFEITO NA CONSTRUÇÃO –VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE GÁS – DEFEITO NA CONSTRUÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – APELO DAS CONSTRUTORAS DESPROVIDO.

“O fato de a Caixa Econômica Federal ter atuado como agente responsável pelo financiamento não exime a construtora da obrigação de cumprir os prazos contratuais, e é desta o dever de restituir a taxa de evolução de obra, caso oriunda de atraso na sua conclusão, visto que decorrente de falha na prestação dos serviços, o que também torna irrefutável a competência da Justiça Comum. [...]. (N.U 0059927-34.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 14/02/2020).

A cobrança da taxa de evolução de obra é legítima, desde que seja realizada na fase da construção do imóvel, período que é estabelecido contratualmente. Após o prazo estipulado, a cobrança deste encargo é indevida, uma vez que deve ser iniciada a fase de amortização, motivo pelo qual cabível a sua restituição.

Não há como eximir as construtoras da responsabilidade em decorrência dos vícios no empreendimento, uma vez que não se pode transferir ao consumidor os riscos inerentes à atividade da construção por elas assumidas”.

(N.U 1004267-62.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021)

Quanto à reparação pelos danos morais, deve-se considerar a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, sopesadas tais circunstâncias, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de

R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na sentença, pelo que deve ser a sentença mantida, uma vez que o valor encontra-se em consonância com aqueles aplicados por esta Corte de Justiça em casos análogos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença ora objurgada.

Por consequência, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em favor da apelada, na forma do art. 85, § 11o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021